Tribunal: STF
Processo: RE 795191
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. LEIS Nº 10.486/2002 E Nº 11.134/2005. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.



    1. A Vantagem Pecuniária Especial – VPE e sua extensão aos servidores inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE INSTITUÍDA PELO ART. 1º, DA LEI Nº 11.134/2005 COM AS ALTERAÇÕES DA MP Nº 307/2006. POSSILIBIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 2º-A, DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180-35/2001. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO A PARTIR DO ADVENTO DA LEI Nº 5.959/73. DIREITO DE ISONOMIA COM OS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ART. 65, § 2º, DA LEI Nº 10.486/2002.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.